Tribunal: TJDFT
Processo: 0710281-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos por JANE NUNES GUERREIRO GONÇALVES, autora na origem, em face do Acordão ID 54228906, que negou provimento ao Recurso Inominado Cível e manteve a sentença a quo inalterada.
II. Em suas razões de embargos, a EMBARGANTE registra que há omissão na decisão atacada. Discorda do julgado guerreado, pois havendo o reconhecimento da dívida, sem que a Administração tenha promovido qualquer ato no sentido de pagar, não há que se falar em prescrição. Dessa forma, requer a revisão do julgado para a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos débitos anteriores ao ano de 2018.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo.
IV. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
V. A Embargante pretende a revisão do julgado, via embargos de declaração, para que a decisão se amolde as suas pretensões. Via imprópria. A matéria foi devidamente tratada nos autos. Vejamos: “8. Com efeito, inexiste nos autos documento a comprovar que houve requerimento administrativo apresentado no curso do prazo prescricional, a requerer o pagamento das verbas mencionadas, ou lei formal autorizando a renúncia à prescrição, de modo que deve ser observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da presente ação. 9. Acerca do tema, em recentíssima Tese Jurídica Para o Tema Repetitivo n° 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos n. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o STJ firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
VI. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo, uma vez que não se verifica a ocorrência de qualquer vício no julgado.
VII. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão, que resultou na manutenção da sentença de 1o grau.
VIII. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Mantido incólume o acórdão recorrido.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.